Tribunal: TJMT
Processo: 1016818-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016818-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de tutela de urgência em Ação Civil Pública, determinando à concessionária de energia elétrica a adoção de medidas de manutenção e regularização do serviço prestado no Município de Alto Garças/MT.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, especialmente quanto à (i) exequibilidade das obrigações impostas; (ii) alegada irreversibilidade da medida liminar; e (iii) necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

III. Razões de decidir
3. Não se constatam vícios aptos a ensejar o acolhimento dos aclaratórios, tendo o acórdão embargado analisado suficientemente os fundamentos do recurso, com motivação clara e compatível com os elementos dos autos.
4. As medidas determinadas são compatíveis com as obrigações legais da concessionária, não sendo genéricas ou tecnicamente inviáveis.
5. A questão da irreversibilidade foi enfrentada, destacando-se a proteção ao interesse público e à continuidade do serviço essencial.
6. O prequestionamento foi atendido na medida em que os temas foram efetivamente debatidos, não havendo obrigatoriedade de menção expressa aos dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. São incabíveis embargos de declaração quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A decisão que determina medidas de manutenção em serviço público essencial não padece de inexequibilidade se as obrigações impostas decorrem de dever legal e contratual da concessionária.
3. A mera interposição de embargos com finalidade de prequestionamento não impõe ao julgador o dever de citar expressamente os dispositivos legais debatidos, desde que a matéria tenha sido apreciada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1o, IV, 1.025; CDC, art. 22; Lei no 8.987/1995, art. 6o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 796.989/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.05.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1016818-56.2025.8.11.0000, interposto em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que teve como terceiro interessado o Estado de Mato Grosso, originário da Ação Civil Pública n.o 1000340-62.2025.8.11.0035, em trâmite na Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando que o acórdão deixou de se manifestar sobre pontos essenciais suscitados no agravo, especialmente quanto à (i) inexequibilidade da obrigação imposta, por se tratar de determinação genérica e tecnicamente indefinida; (ii) violação ao art. 300, § 3o, do CPC, diante da irreversibilidade da medida; e (iii) necessidade de prequestionamento de dispositivos legais (arts. 489, §1o, IV, 1.022 e 1.025 do CPC, e art. 300, §3o, do CPC), para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios, ao argumento de que o acórdão enfrentou adequadamente todas as matérias ventiladas, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração merecem ser conhecidos, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Contudo, não comportam acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reanálise do conjunto probatório ou à substituição do julgado por outro de mérito diverso.

O acórdão embargado conheceu do recurso interposto pela concessionária e negou-lhe provimento, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência determinando à embargante a apresentação de relatórios, realização de vistorias e manutenção completa da rede elétrica, bem como o cumprimento das medidas necessárias para cessar as quedas de energia no Município de Alto Garças, sob pena de multa diária.

Examinando-se o acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O voto condutor enfrentou de modo suficiente e fundamentado todos os pontos necessários à solução da controvérsia, reconhecendo a regularidade da decisão liminar que impôs à concessionária o cumprimento de obrigações de fazer voltadas à melhoria do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica no Município de Alto Garças.

Ficou expressamente consignado que o poder de polícia do Estado e a tutela do interesse coletivo justificam a adoção de medidas urgentes para compelir a concessionária a garantir a continuidade e qualidade do serviço público, diante das reiteradas falhas e oscilações de energia apuradas em inquérito civil e corroboradas por relatórios técnicos, sendo legítima a intervenção judicial em caráter provisório até ulterior reavaliação no juízo de origem.

No tocante à alegada inexequibilidade da obrigação imposta e ao suposto caráter genérico da decisão, o acórdão foi claro ao assentar que as determinações judiciais referem-se a medidas ordinárias de manutenção, vistoria e adequação da rede elétrica, plenamente compreensíveis e vinculadas às obrigações contratuais e legais da concessionária (art. 22, caput, do CDC; art. 6o, §1o, da Lei no 8.987/95). Assim, inexiste ambiguidade ou indeterminação capaz de gerar nulidade.

Quanto à invocada irreversibilidade da medida, também restou devidamente examinada a questão, sendo destacada a natureza pública e essencial do serviço prestado, bem como o interesse coletivo prevalente dos consumidores locais, de modo que o perigo de dano inverso recai sobre a própria população — não sobre a concessionária — caso mantida a precariedade do fornecimento.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a mera interposição de embargos de declaração com essa finalidade não impõe ao julgador o dever de reiterar dispositivos legais já implicitamente apreciados, bastando que a matéria tenha sido objeto de debate e julgamento.

Portanto, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o rejeitamento dos embargos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., mas nego-lhes provimento, mantendo incólume o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025